Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724722-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANEBERG DANTAS DE CARVALHO AGRAVADO: JOAS ANTONIO CASTRO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Waneberg Dantas de Carvalho contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão de negócio jurídico cumulada com perdas e danos n. 0725113-71.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência (id 130569782 dos autos originários). O agravante narra que as partes celebraram contrato de compra e venda verbal do veículo Fiat Argo 1.0, cor prata, placa PBR2933, chassi n. 9BD3581NKYJ52326 e Registro Nacional de Veículo (Renavam) n. 0118942877 com alienação fiduciária junto ao Banco Itaú S.A. em 23.11.2020. Relata que fizeram uma procuração no Quarto Cartório de Notas do Distrito Federal, na qual ficou acordado que o agravado faria a transferência do financiamento para seu próprio nome ou da pessoa que indicasse pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no prazo de trinta (30) dias, com o fim de assumir a responsabilidade pelo pagamento das parcelas vincendas a partir da décima nona (19a) no valor de R$ 1.354,66 (um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Acrescenta que o agravado não transferiu o veículo e o financiamento para seu nome e deixou de adimplir as parcelas do financiamento e do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de modo que o agravante ficou inadimplente como devedor principal, recebeu cobranças e teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito. Informa que formulou requerimento liminar, que foi indeferido sob o argumento de ausência da probabilidade do direito. Alega que é feirante e a restrição creditícia o prejudica para obter crédito, adquirir os produtos que comercializa e sustentar sua família. Sustenta que sua permissão de uso da banca em que trabalha precisa ser renovada todo ano junto ao Governo do Distrito Federal, mas o débito do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) o impede de expedir a certidão de nada consta. Argumenta a existência do risco de perder seu único meio de trabalho e sustento da família, se não conseguir recadastrar sua banca. Requer a antecipação da tutela recursal para a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, a rescisão do contrato entre as partes e a determinação da expedição do mandado de restituição do veículo. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para a confirmação da liminar pleiteada. Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso quanto aos requerimentos liminares de exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e de rescisão contratual, haja vista a supressão de instância (id 37687688). O agravante apresentou manifestação ao id 38159157. O preparo recursal foi recolhido (id 37661441 e id 37661442). Brevemente relatado, decido. Suscito, de oficio, preliminar de supressão de instância quanto aos requerimentos liminares de exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito e de rescisão contratual. A decisão agravada apreciou tão somente o requerimento de busca e apreensão do veículo e nada pronunciou quanto à rescisão contratual ou à exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito (id 130569782 dos autos originários). Eventual apreciação não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau, por configurar inovação recursal e inequívoca supressão de instância. Deduzida a questão perante o Juízo de Primeiro Grau, após ser analisada, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal de Justiça, com inequívoca supressão de instância. Ressalte-se que não foram opostos embargos de declaração para eventual integração da decisão agravada. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço o presente recurso quanto aos requerimentos liminares de exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito e de rescisão contratual. Passo à análise do requerimento de antecipação da tutela recursal para a busca e apreensão do veículo. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante com o objetivo de determinar a busca e apreensão do veículo Fiat Argo 1.0, cor prata, placa PBR2933, chassi n. 9BD3581NKYJ52326 e Registro Nacional de Veículo (Renavam) n. 0118942877. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravante. Confira-se trecho da referida decisão naquilo que importa (id 130569782 dos autos originários): Pretende o autor a busca e apreensão do veículo vendido ao requerido, alegando que ele não cumpriu com a avença. Conforme se verifica, o autor outorgou ao requerido procuração in rem suam, em relação ao veículo, o que, em princípio, afasta a probabilidade do direito pleiteado, porque o documento confere presunção de legalidade ao negócio entabulado entre as partes, em caráter irrevogável, sendo necessário se oportunizar o contraditório para exame da questão. Destaco que a procuração confere poderes ao requerido para “VENDER, CEDER, TRANSFERIR E/OU ALIENAR A QUEM CONVIER NAS CONDIÇÕES QUE CONVENCIONAR, INCLUSIVE PARA O PRÓPRIO NOME DO OUTORGADO.” (fl. 13 PDFc id 130560031) Ausente, primo oculi, a probabilidade do direito do autor, não há como deferir a tutela de urgência. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os autos originários encontram-se instruídos com procuração em que o agravante confere ao agravado amplos e especiais poderes para tratar de assuntos, direitos e interesses relacionados ao veículo em questão, bem como Documentos de Arrecadação (DAR) referente aos anos de 2021 e 2022 (id 130560031, id 130560036, id 130560037, id 130560039, id 130562445, id 130560040, id 130560041 e id 130560042) Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação do alegado contrato de compra e venda verbal firmado entre as partes, bem como de seus termos, para se aferir as supostas obrigações assumidas pelo agravado e seu inadimplemento. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENS DA EMPRESA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO OU ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.6. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.7. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela autora, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.1. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.2. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397208, 07304420420218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 16.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIOS OCULTOS. TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 3. Considerando que o acolhimento da pretensão autoral depende da demonstração de elementos fáticos, sendo recomendável melhor investigação de pontos essenciais, revela-se prudente aguardar o exercício do contraditório, pois a estreita via do agravo de instrumento não admite ampla dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390171, 07272393420218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.12.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator